Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701340-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BECO OFICINA MAIS BAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0751011-75.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de tutela de urgência, intentado por BECO OFICINA MAIS BAR LTDA, qualificada nos autos, para o fim de obter provimento determinante da suspensão dos efeitos do auto de interdição de estabelecimento comercial. O pedido tem a seguinte redação: “seja concedida tutela de urgência para determinar suspensão dos efeitos do Auto de Interdição n. D – 0173 – 163140923 – AEU, com a consequente desinterdição do estabelecimento Requerente, permitindo-lhe a abertura das portas, em observância às normas sanitárias em vigor, pelo menos até o julgamento de mérito da presente ação; “ DECIDO. Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. E sob a análise dos autos, para o momento processual, milita contra o autor a presunção de veracidade material e formal do auto de autuação infracional referido, de modo que não se encontram salvaguardados os requisitos da verossimilhança do alegado direito ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, para situações deste jaez, tem-se como necessária a oitiva do demandado para que apresente informações complementares para o fim de aferir o cumprimento das determinações legais, especificamente os protocolos indicados para o combate da pandemia do COVID-19. Por outro lado, a Administração Pública, no exercício de suas funções típicas, a partir do seu poder de polícia, tendo por desdobramentos a autoexecutoriedade e a correlata presunção de legitimidade e legalidade, objetiva a produção imediata dos efeitos derivados dos seus atos, de modo que a intervenção do Poder Judiciário, em tais situações, é relativizada para o fim de, tão somente, apreciar aspectos de legalidade. Para o incipiente momento processual, não emergem elementos que possam infirmar a atuação do poder público. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Solicito à Secretaria do Juízo a correção do polo passivo fazendo constar o Distrito Federal [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente aduz que o auto de infração lavrado por ocasião de ação fiscal realizada na noite de 11.09.2021 (sábado), às 22h13, fez constar a determinação de interdição temporária do local, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão de supostos descumprimentos dos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19 (Sars-Cov-2). Narra ter cumprido os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades locais e nacionais para evitar a disseminação do vírus causador da COVID-19 (Sars-Cov-2), tendo instaurado controle de lotação e proibido a entrada de pessoas sem reserva, a fim de eliminar qualquer chance de aglomeração. Ressalta que o estabelecimento providenciou a instalação de diversas placas com advertências sobre o uso obrigatório de máscaras e necessidade de distanciamento social. Acrescenta que todas as mesas são constantemente abastecidas com frascos de álcool em gel. Defende que o prazo de interdição assinalado pela Administração Pública (30 dias) é desproporcional e irrazoável. Nesse cenário, requer a concessão de tutela de urgência “para determinar suspensão dos efeitos do Auto de Interdição n. D – 0173 – 163140923 – AEU, com a consequente desinterdição do estabelecimento Agravante, permitindo-lhe a abertura das portas, em observância às normas sanitárias em vigor, pelo menos até o julgamento de mérito da presente ação”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na lavratura de auto de interdição de atividades. O art. 13 do Decreto 41.913/2021, dispõe que: "Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização. § 3o Em caso de descumprimento do disposto no caput, em relação às aglomerações ilegais, poderá ser aplicada multa individualizada de até R$ 1.000,00 (mil reais), em cada uma das pessoas participantes do evento ou da reunião”. No dia 11/09/2021, os agentes de fiscalização do Distrito Federal, no exercício regular do poder de polícia administrativa, formalizaram autuação contra o estabelecimento comercial agravante (ID 104038210, feito de origem), tendo consignado o seguinte: “(...) Protocolo Sanitário Descumprido... (aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento, sem cumprimento dos protocolos gerais e específicos de combate ao novo coronavírus/Covid-19, sem álcool gel disponível, em todas as mesas, pessoas sem uso de máscaras obrigatórias, não há distanciamento mínimo entre pessoas, mesas e cadeiras, pessoas em pé ou em deslocamento sem máscaras)”. Na espécie, não se observa, de plano, a configuração da nulidade do auto de interdição impugnado, uma vez que foram descritas as infrações cometidas, bem como indicada a legislação que embasou a aplicação da sanção (art. 13 do Decreto no 41.913/21) e o prazo de vigência da penalidade. As fotografias colacionadas ao feito de origem foram tiradas em momento diverso da fiscalização e com o estabelecimento fechado e, portanto, não indicam a realidade fática do instante da autuação. Além disso, uma vez que o descumprimento das restrições impostas pelo decreto permite a interdição imediata da atividade econômica, por até 60 dias, não vislumbro desproporcionalidade na fixação da interdição por 30 dias, em razão da situação descrita no auto de infração. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito